Tribunal: TCU
Processo: 002.357/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 524/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação aos responsáveis a seguir relacionados, ante o recolhimento integral do débito que lhes foi imputado por meio do Acórdão 4089/2015-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 21/7/2015, Ata no 24/2015 - 1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.357/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio de Sousa Ramalho (XXX.329.008-XX); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo - Sintracon/SP (60.505.260/0001-40) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Pereira Belém Filho (266308/OAB-SP) e outros, representando Antônio de Sousa Ramalho; Antônio Cecílio Moreira Pires (107285/OAB-SP) e outros, representando Antônio de Sousa Ramalho e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo - Sintracon/SP; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Luís Antônio Paulino e Walter Barelli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo - Sintracon/SP o direito ao crédito ao qual faz jus no importe de R$ 1.079,76, em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido diretamente junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.